Tribunal: TJDFT
Processo: 0705937-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Nulidade. Quantidade da droga. Pena-base. Confissão espontânea. Fração de aumento. Regime prisional. Reincidência e circunstância judicial desfavorável. Valores apreendidos. Perdimento. Direito de recorrer em liberdade.
1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio havia drogas – depois de usuário ser flagrado no portão da residência e informar que comprou drogas no local, e o forte odor de maconha que saia interior da residência -, e se do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial poderia prejudicar a prova do crime ou a droga ser destruída ou ocultada, tem-se como legítimo o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial.
2 – Depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados.
3 - A quantidade da droga – 1.681,9g de maconha – usada adéqua-se à circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06 e justifica o aumento da pena-base.
4 - A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes pressupõe que o acusado admita a traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (súmula 630 do STJ).
5 – O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
6 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e a circunstância judicial natureza e quantidade da droga é desfavorável (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
7 - O condenado por tráfico de drogas, se não prova a propriedade e a origem lícita dos valores apreendidos em seu poder e havendo evidências de que esses têm origem no tráfico de entorpecentes, perdê-los-á em favor da União.
8 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu – condenado no regime fechado - permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
9 – Apelação provida em parte.